Tribunal: TJMT
Processo: 1020642-86.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020642-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOCEMAR MAYER - CPF: 009.322.791-47 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR GOMES - CPF: 271.484.028-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE GRAVE QUADRO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PERDA DA CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal), visando à revogação da custódia cautelar ou à sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a existência de grave quadro de saúde, a suspensão da ação penal em razão de incidente de insanidade mental, a inexistência de lesões físicas na vítima e a presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
; (
ii
) estabelecer se o quadro clínico do paciente e a suspensão da ação penal em razão de incidente de insanidade mental justificam a revogação da
custódia ;
e (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva indica elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na gravidade concreta da conduta imputada, praticada com instrumento cortante em estabelecimento comercial, durante o dia e na presença de terceiros.

4. O decreto cautelar considera relatos de ameaças anteriores dirigidas à vítima e declarações atribuídas ao paciente no sentido de que consumaria o homicídio caso fosse colocado em liberdade, evidenciando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

5. Os depoimentos prestados por policiais militares possuem aptidão para subsidiar a análise cautelar, inexistindo elementos objetivos capazes de afastar sua credibilidade nesta fase processual.

6. A prisão preventiva não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que demonstram a persistência do
periculum
libertatis
, em conformidade com os
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

7. A revogação da prisão preventiva por razões de saúde exige demonstração de que o tratamento médico não pode ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional.

8. As informações da unidade prisional indicam que o paciente recebe acompanhamento médico regular, encontra-se medicado e apresenta evolução favorável do quadro clínico, inexistindo prova de inadequação da assistência prestada.

9. A instauração de incidente de insanidade mental e a suspensão da ação penal não afastam os fundamentos da prisão preventiva quando permanecem
íntegidos
os elementos concretos que justificam a garantia da ordem pública.

10. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência dos motivos que a justificam, e não ao mero decurso do tempo ou à superveniência de atos processuais.

11. A ausência de lesões físicas na vítima não descaracteriza a gravidade concreta da imputação de tentativa de homicídio qualificado nem afasta os fundamentos cautelares reconhecidos pelo juízo de origem.

12. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

13. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem

denegada
.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima. 2. Depoimentos de policiais militares podem subsidiar a análise dos requisitos da prisão preventiva quando inexistem elementos objetivos capazes de infirmar sua credibilidade. 3. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 4. A instauração de incidente de insanidade mental e a suspensão da ação penal não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva. 5. A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da permanência dos motivos que a justificam. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado nos autos.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; CP, art. 121, § 2º, I,
c.c
. art. 14, II; CPP,
arts
. 312, 315 e 315, § 2º; Lei nº 7.210/1984 (LEP),
arts
. 10, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 174619/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.04.2023,
DJe
16.05.2023; STJ, RHC 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024,
DJe
17.12.2024; STF, HC 258209
AgR
/SP, publicação em 08.10.2025; TJMT, N.U. 1016369-98.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24.06.2025, DJE 07.07.2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1020642-86.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOCEMAR MAYER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Jocemar
Mayer
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n° 1014178-40.2026.8.11.0002, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime no artigo 121, §2º, inciso I,
c.c
. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva, efetivada em 8/4/2026. Alega a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ao argumento de que a decisão estaria amparada em presunções genéricas de periculosidade e em declarações atribuídas ao paciente exclusivamente por policiais militares.

Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sustenta que o paciente é portador de úlcera venosa infectada em estágio avançado, com risco de agravamento do quadro clínico e eventual amputação dos membros inferiores, sem assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

Aduz, ainda, ser primário, possuir residência fixa e inexistirem elementos concretos que indiquem risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à reiteração delitiva.

Acrescenta que a ação penal se encontra suspensa em razão da instauração de incidente de insanidade mental, que a vítima não sofreu lesões físicas e que inexistem elementos concretos indicativos de risco de fuga ou de embaraço à instrução processual.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.

367627432).

A autoridade impetrada apresentou informações (Id. 367950872).

A Penitenciária Central do Estado juntou informações referentes a saúde do paciente (Id.

371486371).

O parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id. 371579367), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PRÉVIA, INCIDÊNCIA DE BONS PREDICADOS E NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DE PROBLEMAS GRAVES DE SAÚDE – LIMINAR INDEFERIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, PORQUANTO O CRIME FORA COMETIDO COM O USO DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM PLENA LUZ DO DIA E NA PRESENÇA DE TERCEIROS – IMPRESCINDIBILIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE HISTÓRICO DE AMEAÇAS, ALÉM DA INTIMIDAÇÃO NO MOMENTO DA PRISÃO, NA PRESENÇA DOS POLICIAIS, NO SENTIDO DE QUE, SE COLOCADO EM LIBERDADE, CONSUMARIA O HOMICÍDIO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO GARANTIDORES DA CONCESSÃO DO STATUS LIBERTATIS – NÃO RECOMENDÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, PORQUANTO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA TÉCNICA A OCORRÊNCIA DE QUADRO GRAVE DE SAÚDE NEM A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AO CONTRÁRIO, RESTOU JUNTADO DOCUMENTO INFORMANDO A MELHORA NO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE E QUE ELE ESTÁ DEVIDAMENTE MEDICADO – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto ao julgamento.

O cerne da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão estaria amparada em presunções genéricas de periculosidade e em declarações atribuídas ao paciente exclusivamente por policiais militares.

Sustenta, ainda, a inadequação da custódia cautelar diante do grave quadro de saúde do paciente, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise.

Da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva

A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando que a decisão impugnada se ampara em presunções genéricas de periculosidade e em declarações atribuídas ao paciente exclusivamente por policiais militares.

O inconformismo
não prospera
.

O art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, veda decisões fundamentadas exclusivamente em argumentos genéricos, abstratos ou dissociados das particularidades do caso concreto.

Não se exige, contudo, a descrição exaustiva de todo o acervo probatório, mas apenas a indicação de elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida cautelar, requisito que se mostra atendido na hipótese.

A análise da decisão impugnada demonstra que a autoridade apontada como coatora não se limitou a empregar fundamentação genérica para justificar a segregação cautelar, tendo indicado elementos concretos e individualizados aptos a evidenciar a necessidade da prisão preventiva.

“(...) No caso em análise, evidencia-se a presença do periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao acusado,
supostamente praticada com o uso de instrumento perfurocortante no interior de estabelecimento comercial, em plena luz do dia e na presença de terceiros
. Soma-se a isso a informação de que
o réu já teria procurado a vítima em ocasiões anteriores com a intenção de atentá-la
, bem como as
declarações por ele supostamente proferidas aos policiais militares responsáveis pela prisão
, no sentido de que,
se colocado em liberdade, consumaria o homicídio, afirmand
o, inclusive, que
“não conseguiu desta vez, mas vai conseguir.
(...)”

Observa-se que o magistrado singular destacou elementos específicos da ocorrência, especialmente o
modus operandi
atribuído ao paciente, supostamente praticado em estabelecimento comercial, durante o dia e na presença de terceiros.

Ressaltou, ainda, a existência de indícios de que o paciente teria manifestado a intenção de consumar o delito caso fosse colocado em liberdade, circunstância considerada pelo Juízo de origem apta a indicar o perigo decorrente do estado de soltura.

Verifica-se, assim, que o decreto cautelar está amparado em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes tanto nas declarações da vítima, que relatou ameaças anteriormente dirigidas à sua pessoa pelo paciente, quanto nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais narraram as declarações supostamente proferidas pelo custodiado após a abordagem.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:
“a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). (STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/05/2023)”

No caso concreto, além da gravidade da conduta imputada, a decisão impugnada registrou elementos indicativos de risco à integridade da vítima. Tais circunstâncias foram consideradas pelo Juízo de origem aptas a evidenciar a persistência do
periculum
libertatis
e a necessidade de preservação da ordem pública.

Nesse contexto, a fundamentação adotada não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado, mas em elementos concretos extraídos dos autos, reputados suficientes para justificar a custódia cautelar.

Tampouco procede a alegação de que a decisão estaria amparada exclusivamente em declarações prestadas por policiais militares.

O fato de tais informações terem sido inicialmente relatadas por agentes públicos não lhes retira, por si só, a idoneidade jurídica, inexistindo, até o momento, elementos objetivos capazes de afastar sua credibilidade.

Ademais, em sede de cognição sumária, os elementos informativos colhidos durante a persecução penal são aptos a subsidiar a análise dos requisitos da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a avaliação definitiva de sua força probatória.

Desse modo, a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, suficientes para justificar a custódia cautelar, não se verificando afronta aos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Do alegado risco à saúde do paciente e da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva

A impetrante sustenta, ainda, que o paciente é portador de úlcera venosa infectada em estágio avançado, alegando haver risco de agravamento do quadro clínico e eventual amputação dos membros inferiores, bem como que a ação penal se encontra suspensa em razão da instauração de incidente de insanidade mental e que a vítima não sofreu lesões físicas, circunstâncias que, a seu ver, afastariam a necessidade da custódia cautelar.

As alegações não merecem acolhimento.

Embora a proteção à saúde da pessoa privada de liberdade constitua dever do Estado (
arts
. 5º, XLIX, da Constituição Federal e 10, 11 e 14 da Lei de Execução Penal), a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas exige demonstração concreta de que o tratamento médico não pode ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional.

No caso, as informações encaminhadas pela Penitenciária Central do Estado (Id. 371486371) indicam que o paciente recebe acompanhamento regular da equipe de saúde, encontra-se medicado e apresenta evolução favorável do quadro clínico, inclusive com melhora das lesões.

Nessas circunstâncias,
não há elementos que demonstrem a inadequação da assistência médica prestada ou a necessidade de flexibilização da custódia por razões de saúde.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“A documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.” (STJ - RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024)

De igual modo, a instauração de incidente de insanidade mental e a consequente suspensão do processo não afastam os fundamentos da prisão preventiva, uma vez que o incidente se destina à apuração da capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado, sem implicar, por si só, alteração do quadro fático que embasou a medida extrema.

Ademais, inexiste elemento técnico superveniente apto a infirmar os fundamentos que justificaram a constrição cautelar.

Cumpre observar, ainda, que a prisão preventiva foi mantida em razão da necessidade de garantia da ordem pública, e não por conveniência da instrução criminal. Desse modo, a suspensão do processo decorrente da instauração do incidente de insanidade mental não interfere na subsistência do fundamento cautelar adotado.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
, também não assiste razão

à impetrante.

A contemporaneidade da custódia cautelar não se vincula ao mero decurso do tempo ou à superveniência de atos processuais, mas à permanência dos elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

No caso, a suspensão da ação penal para realização do incidente de insanidade mental não constitui fato superveniente apto a demonstrar a cessação do risco que justificou a decretação da prisão preventiva. Desse modo, permanece caracterizada a contemporaneidade da medida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão de que
“a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona com a permanência dos motivos que a justificam, e não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática dos fatos criminosos” (HC 258209
AgR
/SP, Rel., publicação em 08/10/2025).

Nessa mesma linha, esta Câmara:

“A condição de saúde do paciente, embora relevante, não demonstra incompatibilidade com o ambiente carcerário, não havendo prova de que esteja privado de tratamento médico adequado. 5. A instauração de incidente de insanidade mental e a consequente suspensão do processo não eliminam os fundamentos da prisão, tampouco revelam desídia estatal que justifique a revogação da medida. 6. A periculosidade concreta evidenciada na conduta delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas autorizam a manutenção da custódia, conforme entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal.” (N.U 1016369-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025, publicado no DJE 07/07/2025)

Por fim,
a ausência de lesões físicas na vítima não afasta a gravidade concreta da conduta imputada.
Tratando-se de imputação por tentativa de homicídio qualificado, a não consumação do resultado constitui circunstância inerente ao próprio delito tentado.

Desse modo, tal fato, por si só, não compromete os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Assim, permanecem
íntegidos
os fundamentos da prisão preventiva, não havendo elementos que justifiquem sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

Das condições pessoais favoráveis e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão

A defesa invoca, ainda, a primariedade do paciente, a existência de residência fixa, vínculos familiares e endereço certo para localização como fundamentos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Todavia,
condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça firmou entendimento no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

No caso, a prisão preventiva está amparada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, circunstância que afasta a relevância das condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa.

Pelas mesmas razões, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado pelo Juízo de origem.

Desse modo, não há elementos que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer, ausente constrangimento ilegal,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de

Jocemar
Mayer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026